Tribunal: TJMT
Processo: 1016635-27.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016635-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Crime Tentado, Desobediência, Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DARLAN SULINO ALVES - CPF: 053.691.831-71 (PACIENTE), ADRIANA FELIX ITACARAMBI - CPF: 620.879.081-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DARLAN SULINO ALVES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS – EXPOR A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM - MOTIVOS IDÔNEOS APONTADOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE – MEDIDA DESPROPORCIONAL - ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição de medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016635-27.2021.8.11.0000

PACIENTE: DARLAN SULINO ALVES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
DARLAN SULINO ALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de desobediência, ameaça, dano e homicídio qualificado tentado, em contexto de violência doméstica.

Sustenta-se, no entanto, que a prisão em flagrante deve ser relaxada, ante a violação da integridade física do paciente, o qual teria sofrido agressões policiais.

Argumenta, ademais, que a prisão preventiva é desnecessária, pois a vítima não deseja medida protetivas. Aduz, outrossim, que a fundamentação do decreto cautelar é genérica.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de ser relaxada a prisão em flagrante ou revogada por ausência de fundamentação idônea. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
102730976.

As informações de praxe foram prestadas, consoante id.
102921499.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme o id.
104113499.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DARLAN SULINO ALVES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V
OTO:

No caso, busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão ou liberdade provisória por ausência de fundamentação idônea, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

Quanto ao pleito de relaxamento da prisão, registro que eventuais vícios anteriores ao decreto cautelar restam superados com a conversão do flagrante em prisão preventiva.

Por outro lado, extrai-se da denúncia que
:

“(...)
No dia 31 de agosto de 2021, por volta de 16h00min, no Porto do Baé, na rampa náutica localizada no Rio Garças, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Darlan Sulino Alves, expôs a perigo iminente a vida de sua companheira Adriana Félix Itacarambi, quando a empurrou e segurou embaixo da água, até que ela conseguiu se desvencilhar dele e sair do interior do rio.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima convivem maritalmente por aproximadamente 05 (cinco) anos.

Extrai-se dos autos que, na sobredita ocasião, o denunciado e a ofendida estavam no interior do Rio Garças, localizado no Porto do Baé, sendo que o indiciado, motivado por ciúmes de alguns homens que estavam naquele local passou a segurar a ofendida embaixo da água, como se fosse afogá-la, ocasião em que ela, por temer sua vida, já que Darlan havia feito uso de bebida alcoólica, conseguiu se desvencilhar dele e sair do rio.

Ademais, a Polícia Militar foi acionada por algumas pessoas que estava no local e viram o que estava ocorrendo. O indiciado ao ser interrogado perante a autoridade policial, confirmou ter discutido com a ofendida no interior daquele carro onde também estavam seus filhos menores, bem como teria ingerido bebida alcoólica, p. 11/13-IP.

Cumpre ressaltar que o indiciado é reincidente , possuindo PEP ativo n. 0009480-80.2018.811.0004 em trâmite na 1ª Vara Criminal desta comarca, cumprindo pena pela prática do delito de roubo agravado.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência DARLAN SULINO ALVES
pela prática do delito descrito no art. 132, caput
, com a aplicação das agravantes descritas no art. 61, I e II, “f”, todos do Código Penal c/c art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006 (...)”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, sobretudo, porque o paciente responde uma execução penal – PEP- pelo crime de roubo, consoante fragmento da decisão, ID. N.
101917489 -
,
in verbis
:

“ (...)
Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Darlan Sulino Alves.

Colhe-se dos autos que o implicado foi preso após populares terem acionado a Polícia Militar relatando a ocorrência de violência contra uma mulher às margens do Rio Araguaia, na região do Porto do Baé, nesta urbe.

Ao chegarem ao local, foram encontradas a vítima e o agressor, separados por terceiros, tomando-se conhecimento de que a vítima teria sofrido agressões e tentativa de afogamento por parte do agressor.

Em suas declarações, a vítima relata que reside juntamente com o agressor, seu companheiro, em uma fazenda nesta região, tendo vindo até a urbe para sacar o salário e fazerem compras. Após o consumo de bebida alcóolica, foram tomar banho de rio, ocasião em que o increpado teria se enciumado de outros homens que também estavam no local e teria tentado afogar a vítima.

A vítima afirma que não sabe se a intenção do custodiado era realmente lhe tirar a vida, mas que por estarem embriagados, acredita que correu esse risco.

No entanto, não deseja medidas protetivas de urgência, informando que “O QUE EU QUERO MESMO É IR PRO MATO TRABALHAR COM O DARLAN”.

Os policiais que atenderam à ocorrência narraram que quando da abordagem o réu se comportou tranquilamente, tendo se alterado quando colocado dentro do camburão da viatura, vindo a reagir e se exaltar, proferindo xingamentos e investindo contra os policiais, razão pela qual foi necessário o uso de força e de algemas para contê-lo. Por diversas vezes, inclusive, já Central de Flagrantes, o autuado proferiu ameaças contra os agentes estatais.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal demonstrou não possuir controle de suas ações quando dominado por forte emoção e sob a influência de substâncias entorpecentes, desconsiderando e desafiando a atuação estatal com agressividade, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia tornar a cometer crimes contra a vítima e terceiros.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Anoto que o réu é REINCIDENTE possuindo PEP ativo n. 0009480-80.2018.811.0004 em trâmite na 1ª Vara Criminal desta comarca, cumprindo pena pela prática do delito de roubo agravado.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Darlan Sulino Alves. (...)”

Em consulta aos antecedentes do paciente - SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado - constata-se que cumpre pena pelo crime de roubo majorado ocorrido no
ano de 2017
, no regime semiaberto, tendo já cumprido 81% da pena.

Delineado o contexto fático, é possível observar que, na espécie,
apesar de justificada a necessidade de adoção de providência cautelar para garantir a ordem pública,
tem-se que a manutenção da constrição antecipada do paciente revela-se medida desproporcional em relação a eventual condenação que poderá vir a sofrer na presente ação penal.

Com efeito, não há
como se desconsiderar o princípio da proporcionalidade,
expressamente incorporado na nova ordem processual penal em relação às restrições à liberdade individual, e que remete à exegese de
que, mesmo quando justificada, a prisão há que ser proporcional ao resultado final do processo que visa acautelar.

Na hipótese, embora o paciente seja reincidente, fora denunciado pelo crime descrito no art. 132 do CP - expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente –
com pena de detenção
, e eventual condenação, o regime inicial a ser estabelecido será o semiaberto ou o aberto, consoante dispõe o art. 33, caput, do Código Penal.

E, tais circunstâncias, levam a antever, em sede de cognição sumária, própria da via restrita do habeas corpus, que a reprimenda resultante de eventual condenação poderá vir a ser descontada em regime mais benéfico do que aquele em que ora se encontra,
evidenciando a falta de proporcionalidade da segregação antecipada.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEAÇA
. PENAS DE DETENÇÃO
. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ILEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.

1. Nas condenações a penas de detenção, o regime inicial a ser estabelecido será o semiaberto ou o aberto, consoante dispõe o art. 33, caput, do Código Penal. Precedentes.

2. Ordem de habeas corpus concedida para, reformando o acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal n. 202000303984,
fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de detenção imposta ao Paciente.
(HC 588.011/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 28/08/2020)”

Ademais, a vítima, esposa do paciente, registrou que foi a primeira vez que foi agredida, bem como
“não deseja medidas protetivas de urgência, informando que “O QUE EU QUERO MESMO É IR PRO MATO TRABALHAR COM O DARLAN”. (ID.
64527868-)

Nesse contexto, mostra-se adequada e razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, que reforçou o caráter de
ultima ratio
da segregação.

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
DARLAN SULINO ALVES
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo;
d
)

sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

concedo parcialmente
a ordem pleiteada.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021